Tribunal: TJDFT
Processo: 0715383-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715383-75.2018.8.07.0001 APELANTE: VILAREAL SECURITIZADORA S.A APELADO: MARISA MATTEO, ATAIDE ALVES DESPACHO A apelação foi interposta em 17/03/21 (id. 24900849), no entanto, o preparo foi recolhido um mês depois, em 19/04/21 (ids. 24959549/50), pelo valor originário. Assim, intime-se a apelante para regularizar o preparo, em cinco dias, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 29 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora